Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710093-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Efeito Suspensivo – Avaliação – Prova Emprestada – Pluralidade de Laudos – Valores Discrepantes – Risco de Dano Grave – Efeito Suspensivo Deferido CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi indeferida a impugnação à avaliação do imóvel indicado para a penhora, para emprestar a prova dos autos n. 0706696-92.2017.8.07.0018 e homologar o laudo de avaliação do bem, descrito como descrito como Lotes de no 1480 e 1490, do Trecho 4, do Setor de Indústria e Abastecimento SIA, Brasília/DF, em R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais). Segundo o recorrente, a decisão merece reforma, porquanto o mesmo imóvel foi avaliado, em laudo emitido nos autos do processo n. 0709609-47.8.07.0018, de competência do Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, foi avaliado em R$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais). Nesse sentido, pede a homologação do laudo emitido no processo indicado ou, ainda, a atribuição de um valor médio ao bem, considerando os dois laudos em tema, para avaliar os lotes em R$ 7.550.000,00 (Sete milhões quinhentos e cinquenta mil reais). Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. No caso dos autos, o indeferimento do efeito suspensivo, permitindo o prosseguimento dos atos da penhora, implica em expressivo risco de dano, o qual, após a realização do Leilão Judicial, não poderá ser revertido. Ainda que a variação de preços seja natural ao mercado imobiliário, a discrepância entre os valores apresentados é notável, mormente se considerado o curto período de tempo entre as avaliações apresentadas. O laudo de avaliação emitido nos autos do processo 0709609-47.8.07.0018, perante o Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública, foi emitido em julho de 2019, utilizou-se do método comparativo com outros, pela internet, para precificar o bem em R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil). De outro lado, o laudo homologado como prova emprestada dos autos do processo n. 0706696-92.2017.8.07.0018, perante o Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, avaliou o imóvel em R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais) e é datado de dezembro de 2020. Vale dizer, em um intervalo de cerca de um ano e meio, o imóvel em questão apresentou uma desvalorização de quase dois milhões de reais. A quantia é significativa e merece melhor análise, em razão do risco de prejuízo aos cofres públicos. Insta destacar, a primeira hasta do Leilão Judicial está marcada para o dia 07 de junho de 2021. Uma vez concluída a arrematação do imóvel em hasta pública, configura-se a irreversibilidade do quadro, razão pela qual anoto estar configurado o risco de dano grave, de difícil reparação. Assim, entendo ser prudente a suspensão da Decisão recorrida, ao menos até o término do processamento do presente recurso, possibilitando a realização do Contraditório, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento nesta Turma. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender os efeitos da Decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Brasília, terça-feira, 13 de abril de 2021, às 23h33min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator